Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PLANO “PPSP-R”. INSCRIÇÃO COMO BENEFICIÁRIA COMPROVADA. RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE PELO INSS. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA PLANO “PP-2”. CONCESSÃO PARA EX-CÔNJUGE QUE NÃO SE ENCONTRAVA INSCRITA COMO BENEFICIÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA. FRACIONAMENTO DO VALOR EM COTAS IGUAIS. POSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUÍZO À RÉ QUE NÃO RECORREU. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
3. A autora demonstrou que era beneficiária de pensão por morte concedida pelo INSS, o que confirma sua condição de dependente alimentar do falecido. De acordo com o regulamento do plano de previdência complementar, a cota de suplementação é devida enquanto ela estiver recebendo a cota de pensão do INSS. Essa disposição resguarda o direito da autora à suplementação previdenciária para garantir sua subsistência, conforme previsto no regulamento do plano. Acresça-se, ainda, que, conforme os descontos constantes da folha de pagamento do falecido (ID 49178654), a autora era beneficiária de pensão alimentícia, o que reforça a situação de que a embargada faz jus à suplementação de pensão por morte prevista no PP-2.
4. No que se refere ao argumento de que o pagamento da suplementação causaria prejuízo ao embargante, o acórdão ressaltou que não há prejuízo alegado, uma vez que haverá apenas o rateio proporcional dos benefícios entre a ex-companheira e a ex-esposa beneficiária da pensão alimentícia.
5. Considerando o desprovimento do recurso de apelação interposto pela fundação, não pode ser imputada à ré que não recorreu, a majoração dos honorários advocatícios. Dessa forma, somente a parte que recorreu deve arcar com a majoração dos honorários advocatícios fixada no acórdão.
6. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
7. Embargos de declaração da PETROS conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração de Vaneide Vieira Lima conhecidos e acolhidos.